Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-67.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - ausência de prova da contratação - abusividade dos descontos reconhecida - nulidade do contrato - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.